Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700175-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO MIRAMAR FERREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 111706097, autos originários), proferida no cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO CHALÉS DE CALDAS NOVAS QUADRA 132, que deferiu a adjudicação do imóvel penhorado, in verbis: “1. Não há que se falar em preclusão acerca do decurso do prazo para a juntada da demonstração do registro da penhora, notadamente tendo em consideração que se trata de ato cartorário e havia exigência a cumprir. 2. O registro da penhora foi devidamente demonstrado, conforme certidão de matrícula atualizada, juntada em ID Num. 111383197. 3. Pelo exposto, cumpra-se a ordem de adjudicação do imóvel penhorado em favor do credor, de conformidade com os termos da decisão de ID Num. 22303660 e observados os cálculos de ID Num. 105722137.” Inicialmente o agravante-devedor tece considerações sobre a alienação do imóvel para Nilza Rodrigues e a existência de nulidade absoluta porque não foi regularmente citado. Sustenta que há violação ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não surpresa. Argumenta que a r. decisão agravada é genérica, sem fundamento, e proferida no fim do expediente do último dia de funcionamento do Judiciário; que há manipulação processual porque foram praticados atos durante o recesso forense; e que a decisão proferida no recesso forense é parcial e desrespeita os arts. 7o, 9o, 10 e 145 do CPC. Aduz que o registro da penhora foi apresentado depois do prazo estipulado, portanto, há preclusão temporal (art. 223 do CPC). Assevera que a adjudicação do imóvel de terceiro de boa-fé configura-se esbulho possessório. Apresenta argumentos relativos a uma ação anulatória de leilão. Defende a nulidade da citação e a necessidade de extinção do processo. Ao final, requer: “[...] A - os Benefícios da Assistência Judiciária gratuita, nos termos da lei; B- que após a concessão “initio litis inaudita altera parte” da medida liminar requerida, seja o agravado intimado para que, querendo, contraminute o presente recurso, que deverá ser provido, para o fim de confirmar a medida liminar e reformar a r. decisão agravada e determinar seja declarada aceito os recurso da agravante nos termos da Lei; C- seja o presente Agravo recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, suspendendo assim o processo número 0076704-07.2008.8.07.0001, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo “a quo” dessa suspensão; D- seja o presente Agravo provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-a como equivocada, pelas supracitadas razões; [...]” Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, conforme já deferida nos autos do AGI n. 730801-51.2021.8.07.0000. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda não se vislumbra a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Inicialmente, quanto a todas as alegações relacionadas à terceira de boa-fé adquirente do imóvel, já foram objeto do embargos de terceiros n. 2015.01.1.080616-5, julgados improcedentes em sentença mantida no acórdão n. 945642 desta 6a Turma Cível, transitada em julgado em 11/8/2017. Portanto, essa questão não é mais passível de discussão. A alegação de nulidade de citação encontra-se preclusa. Já examinada diversas vezes nos autos e rejeitada, inclusive pelas decisões de id. 20921085 e 21651360, autos originários, na qual o MM. Juiz de Primeiro Grau alerta o agravante-devedor para a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé diante da reiteração constante da mesma alegação. Não se vislumbra ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O agravante-devedor atua ativamente nos autos, reitera os mesmos argumentos diversas vezes. Não se verifica qualquer ofensa ao seu direito de manifestação. O fato de a r. decisão agravada ter sido proferida no último dia útil anterior ao recesso judiciário não gera sua nulidade, não há previsão legal nesse sentido. Regra que se aplica também para a certidão de id. 111954681, de disponibilização da decisão no DJe do dia 21/12/2021, isso porque apesar dessa data de disponibilização, ela apenas será considerada publicada no primeiro dia útil subsequente. Esses fatos não geram qualquer indício de manipulação processual, mas apenas de observância aos princípios da efetividade e celeridade da justiça. Por fim, não se verifica preclusão para o registro da penhora. Trata-se de ato que demanda atuação de terceiro, o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de outra Comarca. Portanto, nessa análise inicial não se verifica a presença de probabilidade do direito para qualquer das diversas alegações apresentadas pelo agravante. Na demanda, o risco ao resultado útil do processo mostra-se inverso, porque se trata de ação de cobrança ajuizada há quase 14 anos e na qual, até a presente data o agravado-devedor não logrou êxito em efetivar seu direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora